Tribunal: STF
Processo: ADI 1336
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: Por ser, estatutariamente, uma associação de
associações, não é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil -
ADEPOL - parte legítima para propor ação direta de
inconstitucionalidade (Constituição, art. 103, IX, parte final).
Precedentes do Supremo Tribunal: Ações Diretas nº 353
(RTJ 147/401), nº 57, nº 511, nº 79, nº 108, nº 591, nº 128, nº 433,
nº 433, nº 164, nº 1.479, nº 914, nº 947, nº 967, nº 356, nº 1.621
(sessão de 18-9-97) e nº 23 (DJ de 14-4-98).